Tribunal: TJMT
Processo: 1092676-67.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconheceu o direito do escritório à remuneração após rescisão unilateral do contrato pelo cliente, fixando verba honorária. O banco suscita preliminares e impugna o cabimento e o valor arbitrado; o escritório busca majoração. Há, ainda, pedido de diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito com cláusula de êxito, rescindido unilateralmente pelo cliente; (ii) estabelecer os critérios e o valor adequado da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 82, §3º, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas em ações de arbitramento de honorários, garantindo acesso à justiça e resguardando a natureza alimentar da verba.
O julgamento antecipado do mérito é válido quando a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos essenciais do caso, não configurando violação aos arts. 371 e 489, §1º, do CPC.
A alegação de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092676-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
AD EXITU
M. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconheceu o direito do escritório à remuneração após rescisão unilateral do contrato pelo cliente, fixando verba honorária. O banco suscita preliminares e impugna o cabimento e o valor arbitrado; o escritório busca majoração. Há, ainda, pedido de diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito com cláusula de êxito, rescindido unilateralmente pelo cliente; (ii) estabelecer os critérios e o valor adequado da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, §3º, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas em ações de arbitramento de honorários, garantindo acesso à justiça e resguardando a natureza alimentar da verba.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos essenciais do caso, não configurando violação aos arts. 371 e 489, §1º, do CPC.

A alegação de decisão extra ou ultra petita confunde-se com o mérito, pois envolve a própria possibilidade de arbitramento frente ao contrato existente.

A atribuição de valor estimativo à causa é admissível em ações de arbitramento de honorários quando inexistente proveito econômico imediato mensurável, conforme art. 292 do CPC.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente com cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e da jurisprudência do STJ.

O arbitramento evita enriquecimento sem causa do cliente e assegura remuneração pelo trabalho efetivamente prestado pelo advogado.

Termo de quitação genérico, sem indicação específica dos serviços, valores ou obrigações extintas, não afasta o direito ao arbitramento judicial.

Na ausência de proveito econômico concreto até a rescisão, o arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de atuação.

O valor fixado na sentença comporta redução, adequando-se aos parâmetros do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional da remuneração pelo trabalho realizado. 2. Termo de quitação genérico não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento quando não especifica os serviços e valores abrangidos. 3. O arbitramento de honorários deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a atuação efetiva do advogado e a ausência de proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §8º, 292, 355, I, 370, parágrafo único, 371 e 489, §1º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.975/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025; TJMT, RAC nº 1019130-13.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1077515-17.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1093890-93.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S
/
A e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa
(aproximadamente R$ 734.791,55)
do processo nº 0716476-67.2012.8.04.0001, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
o Banco
suscita preliminarmente: (i) nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (ii) ausência de exame crítico da prova; (
iii
) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iv
) decisão
extra petita/ultra petita
por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (v) necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (vi) indevida isenção/dispensa de custas.

No mérito, sustenta que: (i) existe contrato escrito entre as partes que disciplina a remuneração em diferentes momentos processuais, o que afasta o cabimento da ação de arbitramento; (ii) o contrato prevê regime remuneratório completo, incluindo adiantamento/volumetria, atos de garantia, recuperação final (condição), irrecuperabilidade e sucumbência; (
iii
) há quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e renúncia expressa; (
iv
) o instrumento contratual somado às quitações anuais ostenta natureza de título executivo extrajudicial; (v) a rescisão com
processos em andamento prevê pagamento apenas de etapas concluídas; (vi) a condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito não foi implementada; e (
vii
) há inadequada invocação do art. 170 da CF para afastar contrato válido.

Por sua vez,
Galera Mari Advogados Associados
, em suas razões recursais, requer preliminarmente a aplicação do art. 82, §3º, do CPC, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo pela parte sucumbente. No mérito, alega que a sentença não concedeu a justa remuneração pelos serviços prestados, deixando de aplicar corretamente o art. 22, §2º, da Lei 8.906/1994 e o §2º do art. 85 do CPC, que estabelecem a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta ainda que o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração integral, que o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na cópia dos autos e que o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato. Invoca a aplicação do Tema 1388 do STJ, que teria firmado tese sobre a obrigatoriedade de observância dos parâmetros do art. 85 do CPC na fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCA
DO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2. PRELIMINAR - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL (ART. 82, §3º, DO CPC)

Inicialmente, analiso o pedido do escritório Galera Mari Advogados Associados para aplicação do art. 82, §3º, do CPC, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito

reconhecido

no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas

relativas

a ato cuja realização o juiz determinar de ofício

ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise,

ocorrer a rescisão

unilateral

do contrato pelo cliente.

Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe.

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao
fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

3. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO BANCO BRADESCO S
/
A

3.1. Nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que havia necessidade de produção de prova mínima, especialmente depoimento pessoal, para esclarecer controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual.

Não assiste razão ao apelante. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação de cláusulas contratuais e da aplicação de normas jurídicas aos fatos já documentados nos autos, não demandando dilação probatória.

Os documentos juntados aos autos - contrato de prestação de serviços, aditivos, termos de quitação e notificação de rescisão - são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas. O magistrado, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3.2. Ausência de exame crítico da prova

O apelante alega violação ao art. 371 do CPC, sustentando que o juízo
limitou-se
a afirmar genericamente a "suficiência documental", sem examinar criticamente cada prova.

A alegação não procede. Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado analisou adequadamente os documentos relevantes para a formação de seu convencimento, especialmente o contrato de prestação de serviços, os termos de quitação e a notificação de rescisão contratual.

O fato de o juiz não ter mencionado expressamente cada documento ou cada argumento das partes não implica ausência de exame crítico da prova. O art. 371 do CPC estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, o que foi observado na sentença recorrida.

Rejeito, portanto,
esta
preliminar.

3.3. Fundamentação padronizada e descolada do caso concreto

O apelante alega que a sentença utilizou fundamentação padronizada, sem análise das cláusulas contratuais, documentos e argumentos da defesa, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Embora a sentença contenha trechos que parecem padronizados, observo que o magistrado analisou as peculiaridades do caso concreto, especialmente ao examinar as cláusulas contratuais relevantes (cláusulas 6, 6.7, 6.20, 6.22 e 17.6), os termos de quitação e a atuação do escritório no processo objeto do arbitramento.

A fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para compreender as razões de decidir, não se enquadrando nas hipóteses de decisão não fundamentada previstas no art. 489, §1º, do CPC.

Rejeito, portanto,
esta
preliminar.

3.4. Decisão
extra petita/ultra petita

O apelante alega que a sentença arbitrou honorários com base no art. 22, §2º, do EOAB, não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração, além de termos de quitação e renúncia.

Esta questão, contudo, confunde-se com o mérito da demanda, pois diz respeito à própria possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato escrito. Será, portanto, analisada no exame do mérito recursal.

3.5. Valor da causa

O apelante sustenta a necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A questão já foi decidida em primeiro grau, tendo o magistrado rejeitado a impugnação ao valor da causa sob o fundamento de que, tratando-se de ação de arbitramento de honorários e não de cobrança, a causa não possui conteúdo econômico imediato, podendo ser atribuído o valor por mera expectativa.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta qual seria o valor correto da causa, limitando-se a afirmar genericamente que o valor atribuído não reflete o conteúdo patrimonial em discussão.

Rejeito, portanto,
esta
preliminar.

4. MÉRITO

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito que regula a remuneração do advogado e, em caso positivo, nos critérios a serem observados para tal arbitramento.

4.1. Possibilidade de arbitramento judicial de honorários

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, estabelece:

"§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

A interpretação literal do dispositivo sugere que o arbitramento judicial somente seria cabível na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes. No caso em análise, é incontroversa a existência de contrato escrito entre as partes, que estabelece detalhadamente a forma de remuneração do escritório advocatício.

Contudo, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na presença de contrato escrito quando ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de concluir o serviço e receber a remuneração pactuada, especialmente em contratos que preveem pagamento vinculado ao êxito da demanda.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes previa diferentes momentos de pagamento: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (ii) pagamento por atos de garantia do juízo; (
iii
) percentual sobre a "Recuperação Final" (definida como a recuperação efetiva do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado); (
iv
) remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada; e (v) honorários de sucumbência.

Com a rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício foi impedido de concluir o serviço e, consequentemente, de receber a remuneração vinculada
ao êxito da demanda (Recuperação Final). Nesse contexto, o arbitramento judicial de honorários mostra-se cabível para evitar o enriquecimento sem causa do cliente e assegurar a justa remuneração do advogado pelo trabalho efetivamente realizado.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão.
Nest
e sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO E REMUNERAÇÃO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 6. Em contrato de êxito, a revogação do mandato antes do término da causa autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao negar o arbitramento, impondo-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 para reconhecer, em contrato de êxito com revogação do mandato no curso da demanda, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados. 2. Diante do provimento do recurso especial, invertem-se os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias
”
. (REsp n. 2.084.975/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026
)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA
HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (
AgInt
no
AREsp

1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

O banco defende, basicamente, que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”, lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO MANTIDO. APELAÇÃO DO BANCO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. (...) 6. Termos genéricos de quitação firmados entre as partes não afastam o direito ao arbitramento judicial quando não especificamos serviços abrangidos ou os critérios de remuneração, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. (...)” (RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o
AgInt
no Agravo em Recurso Especial nº 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2º DA LEI Nº 8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado. Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro,
TerceiraTurma,j
. 17.02.2025).

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

No caso em análise, considerando que não houve recuperação do crédito nas ações de execução até o momento da rescisão contratual, não há proveito econômico direto a ser considerado.

Neste sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC. Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta. Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto o magistrado de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado. Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”. (N.U 1077515-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para minorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.” (N.U 1093890-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente acrescido dos consectários legais já fixados no decisum.

E
m face d
o exposto,

dou parcial
provimento
a
o recurso do banco, para ficar os honor
ários em R$ 5.000,00, e, nego provimento ao recurso do
Galera Mari
.
D
efiro
o pedido
de pagamento de custas ao final suscitad
o

pelo escritório de advocacia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026